Tribunal: TJPA
Processo: 0008406-53.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0008406-53.2017.814.0000
CLASSE:
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUÍZO DE ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AUTOS DE ORIGEM Nº:
0023098-03.2012.814.0301
AGRAVANTE:
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.
AGRAVANTE:
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA.
AGRAVADO:
MARCELO MARTINS FARIAS
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE TAXAS CONDOMINIAIS POR PARTE DA CONSTRUTORA-RÉ EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDOMÍNIO CONSTITUÍDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA IMOBILIÁRIA CONDÔMINA TRANSFERIDO AO PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO É POSSUIDOR TAMPOUCO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL CUJAS CHAVES NÃO FORAM ENTREGUES. IMPOSSIBILIDADE,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Vislumbra-se, primeiramente, pertinente a ponderação da parte agravante quanto ao fato de as cobranças das taxas condominiais em desfavor da parte agravada serem realizadas pelo condomínio já constituído, através da sua administradora terceirizada, consoante fazem prova os boletos bancários de fls. 213/215. Sucede que a parte agravada está sendo cobrada pelo condomínio já constituído, mesmo não sendo a proprietária ou possuidora do imóvel, fato que induz a inevitável indagação: como teria ela figurado na sujeição passiva das sobreditas cobranças? Afigura-se pouco provável que tenha assumido espontaneamente tal obrigação, pois na quase totalidade das vezes, a imobiliária finda transferindo ônus que lhe pertence ao consumidor que sequer recebeu as chaves do imóvel, o que me parece ser o caso, notadamente em virtude de o negócio jurídico prometido entre os promitentes contratantes, ora contendores, não ter prosperado. À luz dessas premissas, a situação posta finda por se equiparar à hipótese em que a imobiliária se obriga perante o condomínio cujas taxas são repassadas ao promitente comprador do imóvel, mediante cobrança da primeira, respectivamente. Portanto, embora a decisão agravada possa denotar uma obrigação de não fazer imposta à parte ré/agravante, no sentido de se abster de efetuar cobranças de taxa condominial em desfavor da parte agravada, por não ser credora daquela exação, tal medida deve ser interpretada como uma obrigação de fazer, no sentido de proceder, junto ao condomínio, a substituição do destinatário das ditas cobranças, sub-rogando-se na condição de sujeito passivo, como condômina que é, nada mais natural, não havendo que se cogitar a sua ilegitimidade passiva, notadamente porque, ao que tudo indica, teria dado causa às cobranças indevidas. Por derradeiro, não se pode olvidar que o condomínio é terceiro estranho à relação jurídica estabelecida entre os contendores, não podendo ser onerado com suspensão das cobranças cuja irregularidade não teria dado causa.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em Plenário Virtual iniciada no dia 09/11/2020 presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.
e
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA.
interpuseram o presente
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais e Pedido Liminar nº 0023098-03.2012.814.0301, ajuizada por
MARCELO MARTINS FARIAS
.

Historiam os autos que a parte ora agravada ajuizou a ação em epígrafe (fls. 40/49)
, noticiando que em 20/05/2009 entabulou contrato de venda e compra de um imóvel com a parte ré/agravante, cujo financiamento não foi aprovado pela Caixa Econômica Federal, restando um saldo devedor junto à construtora o qual não poderia custear de uma só vez, motivo porque suscitou a previsão contratual de quitação parcelada mediante notas promissórias, o que não apenas teve anuência negada pela imobiliária, como foi advertido da incidência de juros e multa pela rescisão do contrato. Outrossim, tencionou, em sede de tutela provisória de urgência a suspensão de qualquer cobrança referente àquele negócio jurídico, bem como às taxas condominiais, e no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, inclusive reparação por danos morais pelas ameaças de negativação.

Foi proferida decisão interlocutória (fl. 108)
, deferindo o pedido de antecipação de tutela, no sentido de determinar à parte ré que se abstivesse de efetuar cobranças e inscrições do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, bem como autorizou a suspensão das cobranças de taxa condominial enquanto durar o processo, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada,

a parte ré interpôs o presente recurso (fls. 02/16)
,

em cujas razões sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em relação à suposta irregularidade na cobrança das taxas condominiais, pois não é credora dos respectivos valores, porém o condomínio constituído, não tendo qualquer ingerência neste particular, motivo pelo qual pleiteou,
em sede de tutela provisória de urgência recursal
, a suspensão dos efeitos da decisão agravada neste ponto e,
no mérito
, a sua reforma, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ora defendida.

A tutela provisória de urgência recursal foi concedida às fls. 152/153
, por esta relatora.

A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 155/183)
, esgrimando que a parte agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária, porquanto a responsabilidade pela quitação das taxas condominiais até a entrega das chaves do imóvel seria da imobiliária, que teria lhe transferido referido ônus, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida a decisão agravada.

Brevemente Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 15/17). Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da parte agravante para figurar no polo passivo da demanda em relação às cobranças das taxas condominiais, de maneira que, de um bordo, aquela defende a legitimidade do condomínio já constituído para sustar as cobranças e, de outro, a parte agravada esgrima que parte agravante é responsável pois não entregou as chaves do imóvel.

Prefacialmente, não se pode olvidar que a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de certeza.

Dito isso e, adentrando no mérito recursal, vislumbro, primeiramente, pertinente a ponderação da parte agravante quanto ao fato de as cobranças das taxas condominiais em desfavor da parte agravada serem realizadas pelo condomínio já constituído, através da sua administradora terceirizada, consoante fazem prova os boletos bancários de fls. 213/215.

Sucede que a parte agravada está sendo cobrada pelo condomínio já constituído, mesmo não sendo a proprietária ou possuidora do imóvel, fato que induz a inevitável indagação: como teria ela figurado na sujeição passiva das sobreditas cobranças?

Afigura-se pouco provável que tenha assumido espontaneamente tal obrigação, pois na quase totalidade das vezes, a imobiliária finda transferindo ônus que lhe pertence ao consumidor que sequer recebeu as chaves do imóvel, o que me parece ser o caso, notadamente em virtude de o negócio jurídico prometido entre os promitentes contratantes, ora contendores, não ter prosperado.

Nessa toada, eis a jurisprudência há muito remansosa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido. 2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior. 4.
Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior
. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo aquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1792742/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - CONDOMÍNIO - TAXAS CONDOMINIAIS - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - LEGITIMIDADE PASSIVA - CESSÃO DE DIREITOS - CEDENTE - POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º XXXVI DA CF - MATÉRIA AFETA AO STF - INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS - INOCORRÊNCIA - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - SÚMULA 83/STJ. 1 - Esta Corte não se presta à análise de matéria constitucional, cabendo-lhe, somente, a infraconstitucional, não merecendo ser conhecido o recurso quanto à ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes. 2 -
Na linha da orientação adotada por este Tribunal, não ofende a lei decisão que reconhece a legitimidade da construtora do prédio, proprietária do imóvel em contenda, para responder pelas despesas condominiais, ainda que tenha alegado a cessão de seus direitos em relação ao bem a terceiros, porquanto ausente a comprovação inequívoca do referido documento, e tendo em vista, sobretudo, a natureza propter rem das cotas condominiais
. 3 - Recurso não conhecido. (REsp 745.184/DF, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2005, DJ 27/06/2005, p. 414)

(Destaquei)

À luz dessas premissas, a situação posta finda por se equiparar à hipótese em que a imobiliária se obriga perante o condomínio cujas taxas são repassadas ao promitente comprador do imóvel, mediante cobrança da primeira, respectivamente.

Portanto, embora a decisão agravada possa denotar uma obrigação de não fazer imposta à parte ré/agravante, no sentido de se abster de efetuar cobranças de taxa condominial em desfavor da parte agravada, por não ser credora daquela exação, tal medida deve ser interpretada como uma obrigação de fazer, no sentido de proceder, junto ao condomínio, a substituição do destinatário das ditas cobranças, sub-rogando-se na condição de sujeito passivo, como condômina que é, nada mais natural, não havendo que se cogitar a sua ilegitimidade passiva, notadamente porque, ao que tudo indica, teria dado causa às cobranças indevidas.

Por derradeiro, não se pode olvidar que o condomínio é terceiro estranho à relação jurídica estabelecida entre os contendores, não podendo ser onerado com suspensão das cobranças cuja irregularidade não teria dado causa.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, para, REVOGANDO a tutela provisória de urgência recursal, manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos tal como lançada.

Belém/PA, de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora